Tribunal: TCU
Processo: 026.326/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Aspam - Construções e Serviços Ltda, José Leonaldo dos Santos Arruda contra o Acórdão 2.605/2025 - Segunda Câmara, por meio do qual o TCU negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 50/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Aspam - Construções e Serviços Ltda e José Leonaldo dos Santos Arruda contra o Acórdão 2605/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 50/2024-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.442/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Aspam - Construções e Serviços Ltda e José Leonaldo dos Santos Arruda contra o Acórdão 2605/2025-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do inteiro teor dessa deliberação aos embargantes.